Tribunal: STF
Processo: RE 88237
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
REINCIDENCIA ESPECIFICA ENTRE CRIMES DE FURTO E ROUBO.
JURISPRUDÊNCIA DO STF, ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI N 6.416/77.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO, COM A RECOMENDAÇÃO DE
QUE O PROCESSO SEJA ENCAMINHADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS,
PARA O FIM PREVISTO NO ART. 13 DA LICPP.